Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720773-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SOUSA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais por má gestão dos valores depositados na conta PASEP, decretou a revelia do agravante em razão da não regularização da representação processual, embora intimado a fazê-lo. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decretação da revelia por falta de representação processual, além de cercear seu direito ao contraditório e à ampla defesa, fere o princípio da razoabilidade, por se tratar de vício sanável; 2) a norma legal que dispensa a publicação de intimações no DJe é inviável do ponto de vista prático, por nítida violação ao princípio da publicidade e por causar um enorme prejuízo a advogados e cidadãos em geral. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia. Nesse sentido: “(...) I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que consigna a existência de revelia e define a produção probatória. (...)” (Acórdão 1234515, 07058619020198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator